Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701390-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLORADO HOLDING E EMPREENDIMENTOS S/A, SOL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SIDNEI FERREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJE n.: 0700560-23.2019.8.07.0014, na qual restou deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para inclusão das sócias/agravantes no polo passivo da execução. As agravadas sustentam a ausência dos requeridos necessários para deferimento da desconsideração, assim como a ausência de citação para apresentação de defesa prévia. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, a par da ausência de citação para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consta na decisão recorrida determinação para intimação das agravadas para manifestação em 15 (quinze) dias, bem assim que as eventuais constrições ocorrerão tão somente após o decurso do prazo. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito